Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-54.2003.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000010-54.2003.8.05.0089 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE COSME SOBRAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1994. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL COM DURAÇÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 07 (SETE) ANOS ENTRE O FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou extinta a execução fiscal por reconhecimento da prescrição direta, com fulcro nos arts. 332, §1º c/c 487, II, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 174, caput, e 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário exequendo, referente ao exercício de 1994, considerando-se o período em que o feito ficou suspenso por conta do processo administrativo fiscal. 3. O processo administrativo fiscal teve duração excessiva e injustificada, transcorrendo aproximadamente 7 (sete) anos entre o fato gerador ocorrido em 1994 e a constituição definitiva do crédito tributário em 2001, o que evidencia a negligência da administração pública na condução do procedimento. 4. Em matéria tributária, não se pode admitir a eternização de procedimentos administrativos que mantenham o contribuinte sob constante ameaça de cobrança fiscal, sendo imperioso reconhecer que a demora injustificada na conclusão do processo administrativo caracteriza violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica. 5. Embora a constituição do crédito tributário suspenda a contagem do prazo prescricional, tal suspensão deve observar critérios de razoabilidade, não se admitindo que a administração pública utilize de tal prerrogativa para procrastinar indefinidamente a solução da pendência fiscal. 6. Cumpre pontuar que instado a se manifestar sobre a diligência negativa para citação do Apelado, o Estado demorou mais de cinco anos para requerer a citação editalícia, de forma que nunca se perfectibilizou a interrupção do prazo prescricional. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000010-54.2003.8.05.0089, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSÉ COSME SOBRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.